Tribunal: STF
Processo: HC 69176
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
HABEAS-CORPUS. Efeito de recurso especial
interposto contra decisão condenatória em segunda instância. Não
cabe prisão albergue domiciliar quando e determinado o regime
semi-aberto para o inicio do cumprimento da pena.
          Contra decisão condenatória, proferida em segunda
instância por Tribunal estadual cabe, apenas, recurso de indole
extraordinária - especial ou extraordinária - sem efeito
suspensivo, o que possibilita o cumprimento do mandado de prisão,
mesmo antes do seu trânsito em julgado.
          O recolhimento do condenado em residência particular só
e compativel com o regime aberto e de acordo com as quatro
hipóteses do art. 117 da L.E.P., Lei n. 7.210/84.
          Habeas-corpus indeferido.